Tribunal: TJMT
Processo: 0021286-74.2013.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2021-12-14
Data de publicação: 2021-12-14

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe – Processo Judicial eletrônico
Recurso Especial na Apelação Cível no 0021286-74.2013.811.0041
Recorrente: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A
Recorridos: GRACI PEREIRA PADILHA e OUTROS
Vistos.
Trata-se de Recurso Especial (id. 108441498) interposto por ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, com fundamento no art. 105, III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão da Terceira Câmara de Direito Privado deste Sodalício, que negou provimento ao seu recurso de apelação cível, conforme a seguinte ementa (id. 96349987):
“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ORDINÁRIA – RESSARCIMENTO DOS VALORES GASTOS PELO CONSUMIDOR NA CONSTRUÇÃO DE REDE DE ELETRIFICAÇÃO RURAL, POSTERIORMENTE INCORPORADA PELA CONCESSIONÁRIA – COMPROVAÇÃO DOCUMENTAL DO INVESTIMENTO – RESSARCIMENTO DEVIDO – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
Se a rede elétrica construída pelo consumidor, por determinação legal, deve incorporar o patrimônio da concessionária de serviço público, resultando em fonte de receita para esta, indiscutível o dever de ressarcir a quantia desembolsada na obra. (RAC n° 0021286-74.2013.811.0041, Rel. DIRCEU DOS SANTOS, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, j. em 28/07/2021)”.
Interpostos embargos de declaração, estes fora rejeitados, conforme acórdão lançado no id. 105933472.
A recorrente alega em suas razões:
(i) negativa de vigência aos arts. 458 e 535, I e II do CPC/73 (arts. 489 e 1.022, I e II do CPC/15), ao fundamento de que não foram enfrentas as seguintes tese: validade do negócio jurídico (art. 104 do CC); forma de cálculo conforme previsto na Res. 229/06 da ANEEL; e o fato de que a ANEEL foi instituída exclusivamente com a finalidade de fiscalizar e regulamentar a execução dos serviços concedidos (arts. 2o e 3o, da Lei no 9.427/96 c/c o art. 29, V, da Lei no 8.987/95).
(ii) violação aos arts. 2o e 3o, da Lei n.o 9.427/96 c/c art. 29, V, da Lei no 8.987/95 e art. 9°, da Lei 10.762/03, ao argumento de que o acórdão negou vigência às imperiosas legislações setoriais editadas pela ANEEL e que não há provas de que os requeridas teriam arcado com os devidos custeios.
(iii) dissídio jurisprudencial atinente a determinação de restituição imediata, desrespeitando o prazo estipulado pela ANEEL.
Recurso tempestivo (id. 108932986).
Devidamente preparado (id. 108467466).
Contrarrazões (id. 112570461).
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, não incidindo, in casu, a previsão do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
A hipótese prevista no art. 105, III, letra “a” e “c” da Constituição Federal prescreve a apreciação, pelo STJ, de recurso especial oposto contra acórdão que, em única ou última instância, tenha contrariado lei federal ou negado sua vigência (“a”) e der a lei federal interpretação divergente da que lhe haja atribuído outro tribunal (“c”).
Entretanto, em que pesem as argumentações da recorrente, o recurso não pode alcançar o normal seguimento.
Da suposta violação aos arts. 458 e 535, I e I, do CPC/73 (arts. 489 e 1.022, II e II, do CPC/15).
A partir da suposta ofensa ao art. art. 535, II, do CDC (art. 1.022, II, do CPC/15), a recorrente alega que o órgão fracionário deste Tribunal não teria abordado suficientemente as questões suscitadas nos autos.
Entretanto, do exame do acórdão hostilizado, verifica-se a seguinte ponderação adotada nas razões de decidir:
“(...) restou incontroverso nos autos que a concessionária de serviço público, ora apelante, já incorporou a rede de energia elétrica construída pelas apeladas em seus ativos, não havendo qualquer motivo plausível que justifique a recusa na restituição dos valores, pois uma vez demonstrados os gastos despendidos para a construção da rede elétrica e a incorporação pela concessionária, resta esta reembolsar as despesas devidas.
Ademais, a Resolução n.o 229/2006 da ANEEL estabeleceu o modo como as redes particulares serão incorporadas ao patrimônio da concessionária, inclusive, apontando a forma de ressarcimento.
(...)
Sobre os valores despendidos, estes restaram devidamente comprovados pelos de recibos apresentados (id. 87943474), para a construção da rede elétrica, os quais somam a quantia de R$20.600,00 (vinte mil e seiscentos reais). Assim, devido o ressarcimento aos autores do montante despendido para realização da obra, devidamente comprovado.
Veja ainda que não houve impugnação de forma específica quanto aos valores indicados e nem quanto aos serviços prestados pela construção da rede, por parte da concessionária em sua defesa, nos termos do artigo 341 do CPC.
A apelante apenas aponta de forma genérica que os valores estão acima do que é devido e estabelecido pela legislação vigente, sem indicar precisamente quais os materiais e/ou serviços estão em desacordo com o preço de mercado.
Desse modo, o valor arbitrado na sentença a título de dano material corresponde exatamente ao somatório dos gastos expendidos pelas recorridas pelos serviços e materiais utilizados na construção de rede de energia elétrica, os quais estão condizentes com o projeto apresentado e aprovado pela ENERGISA, afigurando correta a sentença no ponto”. (grifei).
Com efeito, o STJ já se pronunciou no seguinte sentido:
“PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. INOCORRÊNCIA. 1. "Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC". 2. Inexiste violação dos arts. 489, § 1o, IV, 1.013 e 1.022 do Código de Processo Civil de 2015 quando o Tribunal de origem enfrenta os vícios alegados nos embargos de declaração e emite pronunciamento fundamentado, ainda que contrário à pretensão da recorrente. 3. Agravo interno desprovido. (AgInt no AREsp 1431978/SP, Rel. Min. GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, j. em 09/09/2019, DJe 20/09/2019)”
Diante desse quadro, não há evidência de violação aos arts. arts. 458 e 535, I e I, do CPC/73 (arts. 489 e 1.022, II e II, do CPC/15), o que conduz à inadmissão do recurso neste ponto.
Do reexame de matéria fática (Súmula 07 do STJ)
Tem-se que nos termos do artigo 105, III, da Constituição Federal, a competência do Superior Tribunal de Justiça cinge-se à aplicação e à uniformização da interpretação das leis federais, não se mostrando possível que se examine matéria fático-probatória, ante o teor da Súmula 07 do STJ:
“Súmula 07/STJ. A pretensão de simples reexame de prova não enseja recurso especial”.
A alegada suposta violação aos arts 9°, da Lei n° 10.762/2003; arts. 2o e 3o, da Lei n.o 9.427/96 e art. 29, V, da Lei no 8.987/95, ao fundamento de inexistência de provas de construção e instalação de ramal particular e dos devidos custeios; bem como de que o acórdão negou vigência normativas setoriais editadas pela ANEEL, demonstram o nítido interesse da recorrente em reverter o julgado ao seu favor. Todavia para tanto, seria necessário a incursão em seara fático-probatória, o que é vedado pela Súmula 07/STJ.
A propósito:
“PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE RESSARCIMENTO. CONSTRUÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA COM RECURSOS PRÓPRIOS DO USUÁRIO. PROGRAMA LUZ DA TERRA PRESCRIÇÃO. TERMO INICIAL A PARTIR DA INCORPORAÇÃO DA REDE ELÉTRICA. DECISÃO RECORRIDA EM CONSONÂNCIA COM O ENTENDIMENTO DO STJ. RESSARCIMENTO. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA 7/STJ. (...) 2. Quanto à prescrição, a decisão regional está em consonância com o entendimento do STJ de que o termo inicial do prazo prescricional é contado a partir da incorporação da rede elétrica pela concessionária. 3. Ademais, a Corte local, forte na análise das circunstâncias da causa, assentou entendimento no sentido de que "nada vindo aos autos quanto à dita incorporação, ônus esse que cabia à requerida, e não se olvidando da plena aplicação do CDC para o caso, não há como se falar em prescrição, que fica afastada." Assim, elidir as conclusões da Corte estadual quanto à prescrição demandaria o revolvimento do quadro fático-probatório delineado nos autos, o que encontra óbice na Súmula 7/STJ. 4. Por fim, no caso dos autos, o tribunal de origem, ao contrário do que afirmado pela ora recorrente, constatou que o autor aderiu ao Programa Luz da Terra sob a promessa de que seria reembolsado do valor gasto para a realização da distribuição energética, o que não ocorreu. Colhe-se do acórdão recorrido: "Dito isso, pelo que se depreende dos autos o acionante aderiu ao Programa Luz da Terra, fato comprovado às fls. 10/11 e 12. Tal Programa fora implantado para que as zonas rurais não servidas plenamente pela eletrificação pública pudessem igualmente usufruir desse beneficio. Contudo, a verba empregada para a realização da distribuição energética teve inicio advindo de verba particular, ou seja, os consumidores aderentes empregaram capital próprio para tanto, sob a promessa de que seriam reembolsados, o que, ao que tudo indica, não ocorreu." 5. Nesse contexto, fácil constatar que a pretensão recursal demanda o reexame dos fatos e das provas coligidas aos autos, providência inviável em Recurso Especial em face da Súmula 7/STJ. 6. Recurso Especial não conhecido. (REsp 1700414/SP, Rel. Min. HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, j. em 07/12/2017, DJe 19/12/2017)” (grifei).
Assim, insuscetível de revisão o entendimento firmado pelo Tribunal por demandar o reexame do conjunto fático-probatório, vedada está a análise da referida questão pelo STJ.
Outrossim, apesar da recorrente ter indicado ofensa à dispositivos infraconstitucionais, na verdade sua irresignação almeja a análise de normativas setoriais da ANEEL, o que é inviável nesta via especial. A propósito:
“PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO DOS ARTS. 141, 492 E 1.022, I E II, DO CPC/2015. INEXISTENTE. ALEGAÇÃO DE CONTRARIEDADE AO ART. 114 DO CPC DE 2015, E VIOLAÇÃO DOS ARTS. 2o E 3o DA LEI N. 9.427/96 E DO ART. 5o DO DECRETO N. 41.019/57. FUNDAMENTAÇÃO EMINENTEMENTE CONSTITUCIONAL PARA O DESLINDE DA LIDE. INCOMPETÊNCIA DESTA CORTE. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO DA SÚMULA N. 150/STJ. INCIDÊNCIA DO ENUNCIADO N. 518 DA SÚMULA DO STJ. [...] VIII - Em que pese a recorrente ter indicado violação de dispositivos infraconstitucionais, a argumentação do decisum está embasada na análise e interpretação das Resoluções n. 414/2010 e 479/2012 da ANEEL, norma de caráter infralegal cuja violação não pode ser aferida por meio de recurso especial, pois assim como portarias, convênios, regimentos internos e regulamentos, resoluções não se enquadram no conceito de Lei Federal ou tratado. Sobre a questão, os julgados em destaque: REsp n. 1.618.889/CE, Relator Ministro Benedito Gonçalves, julgamento em 15/5/2018, Dje. 17/5/2018; AgInt no REsp n. 1.584.984/PE, Rel. Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 06/12/2016, DJe 10/02/2017. [...] XI - Agravo interno improvido. (AgInt no AREsp 1.178.508/SP, Rel. Min. FRANCISCO FALCÃO, Segunda Turma, j. 29/4/2020, DJe 4/5/2020) (grifei)
Ausência de cotejo analítico
Registre-se, de início, que resta prejudicada a análise dos pressupostos de admissibilidade pertinentes à alínea “c” (art. 105, III, CF), diante da aplicação do verbete sumular 07 do STJ. A propósito, o entendimento da Corte Superior é no sentido de que: “a incidência da Súmula 7 do STJ, prejudica a análise do dissídio jurisprudencial pretendido. Precedentes desta Corte” (AgInt no REsp 1884179/PR, Rel. Min, NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, j. em 30/11/2020, DJe 02/12/2020).
Outrossim, registre-se que, a rigor, o recurso não deve alcançar o normal seguimento, porque a recorrente, apesar de indicar a interposição pela alínea “c” do permissivo constitucional, deixou também de atender o comando dos arts. 255, § 1o, do RISTJ c/c 1.029, § 1o, do CPC.
Fundando-se o recurso em dissídio jurisprudencial, este deve ser demonstrado mediante a comparação analítica entre as decisões conflitantes de tribunais, com indicação clara e precisa da semelhança de assuntos e interpretações díspares. In casu, não houve qualquer comprovação de dissídio jurisprudencial.
Diante desse quadro, inviável também a admissão do recurso com base na alínea “c” do art. 105, III, da CF.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso especial, com fundamento no artigo 1.030, V, do CPC.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça